Tribunal: TJPA
Processo: 0020323-74.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020323-74.2010.8.14.0401

APELANTE: TIAGO LAURIDO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0020323-74.2010.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
BELÉM/PA.

APELANTE:
TIAGO LAURIDO PEREIRA.

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADO DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMERCIANTE DE VEÍCULOS. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. DOLO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por comerciante de veículos condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 80 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP). A condenação ocorreu após emendatio libelli, com origem em denúncia por estelionato. A peça acusatória narra que o réu, após tomar ciência de que peças de um veículo vendido e devolvido por cliente tinham origem ilícita, vendeu o mesmo bem a terceiro, com posterior entrega a outra pessoa como garantia de dívida. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, ou a desclassificação para modalidade culposa, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação qualificada, com especial atenção à presença do dolo; (ii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade são incontroversas, restando comprovado que o réu recebeu de volta veículo com peças ilícitas e, ciente da irregularidade, o recolocou no mercado.

4.

O dolo se revela a partir do momento em que o apelante toma ciência, por intermédio da devolução do veículo e da alegação de laudo pericial da compradora anterior, de que havia agregados ilícitos no automóvel.

5.

A conduta de revender o bem, mesmo após esse alerta, configura a ação típica do art. 180, §1º, do CP, pois o agente, na condição de comerciante, "deve saber" da origem criminosa, sendo essa a exigência legal para a modalidade qualificada.

6.

A justificativa apresentada pelo réu — de que acreditava tratar-se de erro administrativo — é inverossímil, diante de sua experiência no ramo e das evidências concretas de adulteração.

7.

A posterior comunicação de disputa possessória à autoridade policial não afasta o dolo, pois ocorreu em momento distinto e com motivação autônoma.

8.

A jurisprudência reconhece que, na receptação, a posse do bem ilícito impõe ao réu o ônus de demonstrar origem lícita ou conduta culposa, o que não ocorreu.

9.

A sentença, contudo, fixou a pena-base acima do mínimo legal com base em quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime), todas afastadas por ausência de fundamentação idônea ou por se referirem a elementos do próprio tipo penal, violando a Súmula 17 do TJPA e o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

10.

A pena foi redimensionada para o mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de receptação qualificada exige que o agente, no exercício de atividade comercial, tenha elementos concretos que indiquem que "deve saber" da origem criminosa do bem.

2.

A devolução de veículo por comprador, com alegação de peças ilícitas confirmadas por perícia, constitui elemento suficiente para imputar o dolo a comerciante do ramo automotivo.

3.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou sem motivação concreta, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 180, §1º, 33, §2º, "c", e 44; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 754.955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 01/06/2023; TJPA, Apelação Criminal 0004626-32.2018.8.14.0401, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 06/02/2023; Súmula 444/STJ; Súmula 17/TJPA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO LAURIDO PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, julgando procedente a denúncia após
emendatio libelli
, o condenou como incurso nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 80 (oitenta) dias-multa (ID 5177721).

Narra a denúncia (ID 5177557) que o apelante, comerciante de veículos, teria negociado em 2004 um veículo GM/A20 com a Sra. Terezinha do Carmo de Andrade. Em 2008, esta teria devolvido o bem após constatar que o motor e a caixa de marcha eram de um carro roubado em Manaus. A peça acusatória afirma que, mesmo após receber o veículo de volta, e tomar
ciência da origem ilícita das peças
,
o denunciado vendeu novamente o automóvel, desta vez para o Sr. José Maria Rodrigues dos Santos. Posteriormente, enquanto o carro estava em seu estabelecimento para revisão, o denunciado o teria entregue à Sra. Marise Monteiro de Castro como garantia de uma dívida, informando falsamente ao Sr. José Maria que o carro havia sido furtado. A denúncia original imputava ao réu o crime de estelionato (art.
171
do CP).

A defesa, em suas razões recursais, busca a absolvição do apelante, alegando, em suma, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, com foco na ausência de comprovação do dolo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e a revisão da dosimetria da pena (ID 5177722 e 5177723).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 5177723)

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 5177724), com o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O apelo é adequado, tempestivo, e há interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, focando sua argumentação na insuficiência de provas sobre o dolo, tese que, após cuidadosa análise dos autos, entendo que não merece acolhimento.

2.1. Da Comprovação do Dolo e da Manutenção da Condenação

A
materialidade delitiva e a autoria
da posse do bem são incontroversas. A controvérsia reside na comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência do agente sobre a origem criminosa da coisa. Ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é coeso e suficiente para manter o decreto condenatório.

O dolo do apelante, elemento anímico de difícil comprovação direta, revela-se de forma cristalina a partir da análise cronológica dos fatos. O divisor de águas para a configuração do crime é o momento em que a Sra.
Terezinha do Carmo de Andrade
devolve o veículo ao apelante. Conforme ela própria relatou em juízo, e o réu confirmou em seu depoimento na fase policial, a devolução não se deu por um motivo banal, mas sim porque uma
perícia
havia constatado que o motor e a caixa de marcha pertenciam a outro veículo.

A partir desse instante, o apelante, um
comerciante experiente do ramo automotivo
, não podia mais se escudar na alegação de desconhecimento. A informação qualificada, vinda de uma compradora e supostamente baseada em uma perícia, era um alerta inequívoco de que o bem era, no mínimo, irregular. A sua justificativa de que acreditou tratar-se de um mero problema administrativo de averbação no DETRAN é absolutamente inverossímil e soa como uma tentativa de se esquivar da responsabilidade. Um profissional da área sabe a gravidade da adulteração de agregados essenciais de um veículo.

Mesmo de posse dessa informação crucial, o apelante, agindo com manifesto dolo de obter vantagem econômica no exercício de sua atividade comercial, tomou a decisão de
recolocar o veículo no mercado
. Ao vendê-lo para a vítima seguinte, o Sr. José Maria Rodrigues dos Santos, ele praticou a conduta nuclear do tipo penal do art. 180, §1º, do CP: "vender [...] no exercício de atividade comercial [...] coisa que
deve saber
ser produto de crime". A lei, na modalidade qualificada, sequer exige a certeza, bastando que as circunstâncias indiquem que o agente "deve saber", o que se aplica perfeitamente ao caso.

A alegação defensiva de que a ida posterior à delegacia para registrar a ocorrência contra a Sra. Marise demonstraria sua boa-fé não se sustenta. O apelante não procurou a polícia para confessar ou regularizar a situação do veículo que ele sabia ser irregular. Ele o fez para resolver um problema particular e distinto: a disputa pela posse do carro com a Sra. Marise, que se recusava a devolvê-lo. Este ato, motivado por interesse próprio, não tem o poder de retroagir para apagar o dolo presente no momento do crime já consumado, qual seja, a venda do bem ao Sr. José Maria.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que, no crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo ao réu apresentar justificativa plausível e crível para sua conduta, o que não ocorreu. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AResp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). [...] 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC: 754955 SC, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) – Grifei.

PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA – APR: 00046263220188140401 Relatora: Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/02/2023) – Grifei.

As provas são, portanto, suficientes. O dolo está devidamente comprovado pelas circunstâncias fáticas, pela ciência inequívoca adquirida pelo réu e por sua conduta posterior de revender o bem, não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Da Necessária Reforma da Dosimetria da Pena

Assiste razão, contudo, à defesa e à Douta Procuradoria de Justiça no que tange à dosimetria da pena. A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos, 01 (um) ano acima do mínimo legal, com base em quatro circunstâncias judiciais valoradas de forma manifestamente inidônea. Passo a analisar, ponto a ponto, os fundamentos utilizados na sentença:

·

Culpabilidade:
Negativada sob o fundamento de que o agente "tinha plena consciência de que o veículo possuía origem no mínimo duvidosa". Tal argumento descreve o próprio dolo, que é elemento subjetivo do tipo penal, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base sob pena de
bis in idem
.
Vetor afastado.

·

Antecedentes:
Considerados "maculados (fl. 249)". A análise da referida certidão, contudo, revela que não há condenações com trânsito em julgado aptas a gerar maus antecedentes. A utilização de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base é vedada pela
Súmula 444 do STJ
.
Vetor afastado.

·

Motivos do Crime:
Valorados negativamente pois "não há justificativa para vender veículo adulterado". O motivo do crime de receptação qualificada é a busca pelo lucro, inerente à atividade comercial ilícita. A ausência de uma "justificativa" é a própria essência do delito, não um fator que denote maior reprovabilidade.
Vetor afastado.

·

Consequências do Crime:
Consideradas "graves, eis que a vítima não foi ressarcida do prejuízo". O prejuízo patrimonial é consequência natural do crime de receptação. A ausência de ressarcimento, por si só, sem a demonstração de um dano excepcional que extrapole o resultado típico, não autoriza a majoração da pena-base.
Vetor afastado.

A utilização de fundamentação genérica ou de elementos próprios do tipo para exasperar a pena-base contraria o entendimento pacificado nesta Corte, conforme a
Súmula 17 do TJPA
: "
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou em circunstâncias judiciais desprovidas de fundamentação idônea e concreta."

Dessa forma, neutralizadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser reconduzida ao seu patamar mínimo.

2.3. Do Novo Cálculo da Pena

Passo ao redimensionamento:

·

Na primeira fase, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

·

Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

·

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculando o dia-multa no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena (art. 33, §2º, “c” do CP).

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, e réu não reincidente em crime doloso),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, mantendo a condenação de
TIAGO LAURIDO PEREIRA
pela prática do crime do art. 180, §1º, do CP, reformar a dosimetria e fixar sua pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025